Tribunal: TJBA
Processo: 0567838-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567838-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
LUCIANA FONSECA SOARES, CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA CONVENCIONAL. COISA JULGADA EM AÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de direito de preferência e obrigação de fazer, em virtude de descumprimento de cláusula contratual em locação de vagas de garagem.

2. O apelado suscita preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, enquanto o apelante aduz a existência de coisa julgada proveniente de ação cautelar conexa.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o julgamento de mérito em ação cautelar obsta o processamento da ação principal (coisa julgada); e (ii) se a recusa do condomínio em observar o direito de preferência exercido pela locatária configura violação de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de coisa julgada deve ser afastada, uma vez que o indeferimento da tutela cautelar não influi no julgamento da ação principal, salvo se o motivo for decadência ou prescrição, o que não ocorre no caso (CPC, art. 310).

5. A autonomia privada das partes estabeleceu, via cláusula contratual, direito de preferência convencional que obriga o locador a preferir a locatária em igualdade de condições com terceiros.

6. Uma vez ativado o gatilho da preferência e tendo a locatária igualado a proposta vencedora em concorrência privada, a recusa do condomínio em celebrar o contrato caracteriza inadimplemento de obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento de ação cautelar não gera coisa julgada material apta a impedir o exame da ação principal de rito ordinário e cognição exauriente, exceto em casos de prescrição ou decadência. 2. O desrespeito ao direito de preferência convencional expressamente pactuado em contrato de locação de espaços comerciais enseja a condenação do locador ao cumprimento da obrigação de fazer.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0567838-60.2015.8.05.0001, figurando, como Recorrente, CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL, e, como Recorrido, MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça